Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730900-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOZIAS PEREIRA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. I – Demonstrado que o agravado-exequente integra os quadros do serviço público do Distrito Federal desde 17/11/1959 e que era filiado ao Sindireta ao tempo da propositura da ação coletiva, ele está legitimado a propor o cumprimento individual da sentença. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. II -É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade do crédito e com pedido quantificado, acompanhado de planilha de cálculo. III – Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. IV – A execução coletiva postulada pelo Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32. V – No processo não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão exarada no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito. VI – O pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedida da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados. VII – Os reajustes devem incidir sobre a remuneração do agravado-exequente vigentes à época da lesão, observados os reajustes mês a mês. VIII – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, e 240, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/2015, defendendo que o prazo prescricional para execução individual não pode ser interrompido por ação coletiva. Afirma que a ação de conhecimento transitou em julgado em 27/11/2008 e que o primeiro marco temporal que interrompeu a contagem da prescrição da pretensão executória se deu em 22/11/2013, pelo ajuizamento da ação cautelar de protesto no processo 2013.01.1.176158-5. Afirma que, a partir da medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, o qual se exauriu em 22/5/2016, mas como a ação de execução individual somente foi ajuizada em 18/7/2021, estaria prescrita. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 485, inciso IV, do CPC, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo sob o argumento de que a extinção da execução coletiva de obrigação de fazer por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tornou nulos e insubsistentes quaisquer efeitos decorrentes do seu ajuizamento, o qual, portanto, não interrompeu a contagem do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não merece prosseguir o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, e 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil/2015, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O trânsito em julgado da r. sentença exequenda ocorreu em 27/11/08 (id. 100304885, pág. 91). É incontroverso que o Sindireta postulou, na demanda coletiva (processo no 2000.01.1.104137-3), a incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, em 18/07/2011 (id. 100304885, pág. 92, autos originários), pedido que foi deferido em 25/11/11 (pág. 94), sendo esse o marco interruptivo da prescrição. Depois de mais de oito anos do deferimento do pedido de incorporação dos percentuais, em 03/12/19, transitou em julgado a decisão que reconheceu a necessidade de liquidação do julgado para a individualização do crédito (id. 100304885, pág. 200, autos originários). Diante da decisão supramencionada, o agravado-credor ajuizou o presente cumprimento individual de sentença coletiva em 14/08/21 (id. 100304878, autos originários). O art. 9o do Decreto no 20.910/32 prevê que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Logo, conclui-se que o pedido de incorporação formulado na demanda coletiva, em 18/07/2011, interrompeu o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que somente recomeçou a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a necessidade de liquidação do julgado, em 03/12/19. Registre-se que o prazo não deve ser contado a partir da sentença de mérito do processo de conhecimento, da medida cautelar postulada ou do ajuizamento da ação coletiva, mas sim do último ato ou termo do respectivo processo. Assim, proposto o cumprimento de sentença individual pela agravada-credora em 14/08/21 (id. 100304878, autos originários), dentro do interstício do restante do prazo prescricional, de dois anos e meio, inexiste prescrição a ser declarada.” (ID 31577778). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Análise da divergência prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1679295/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025